Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-79.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA
CARTÓRIO DE 2° OFÍCIO DE MIRASSOL D ́OESTE E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 3855/2018
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - ISSQN – ILEGALIDADE - COMPETÊNCIA APÓS VIGÊNCIA DA LC No 116/2003 - LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A Corte Superior sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que: “regra geral, o município competente para a cobrança do ISSQN é aquele onde sediado o estabelecimento do prestador (arts. 12, "a", do DL n. 406/1968 e 3o, caput, da LC n. 116/2003), ressalvando que, "após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". (REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013).
Recurso desprovido.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA
CARTÓRIO DE 2° OFÍCIO DE MIRASSOL D ́OESTE E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, conclusiva pela concessão da ordem em Mandado de Segurança, impetrado por Cartório do 2o Ofício de Mirassol D’Oeste, contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Curvelândia, em exercício Sidinei Custódio da Silva, que por ato ilegal, promulgou Decreto Municipal no 008/ de 16/01/2017, instituindo cobrança de ISSQN dos emolumentos incidentes sobre bens ou pessoas domiciliadas no Município de Curvelândia/MT.
A liminar foi concedida, de modo que determinou que o impetrado se abstenha de cobrar do Cartório de 2o Oficio de Mirassol D’Oeste o ISSQN sobre emolumentos incidentes sobre bens ou pessoas domiciliadas no Município de Curvelândia, eis que a competência a tanto é do Município de Mirassol D’Oeste (fls.53/54-TJ).
A sentença concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, com fulcro no art. 3o da Lei Complementar no 116/03. (fls. 54-v-TJ).
Não houve recurso voluntário. (fl.59-TJ/MT).
Os autos subiram a este Egrégio Tribunal por força de reexame necessário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença sob reexame. (fl.66-v-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, conclusiva pela concessão da ordem em Mandado de Segurança, impetrada por Cartório de 2o Ofício de Mirassol D’ Oeste/MT e Francisco Florêncio de Castilho, que confirmou a liminar deferida para determinar que o impetrado/interessado se abstenha de cobrar do impetrante o ISSQN sobre os emolumentos incidentes sobre bens ou pessoas domiciliadas no Município de Curvelândia.
Aduz o impetrante que o impetrado por meio do Decreto no 008 de 16 de janeiro de 2017, pretende cobrar ISSQN, aos cofres do município de Curvelândia, sobre os serviços prestados pelo Cartório de Mirassol D’Oeste aos munícipes de Curvelândia. O Prefeito considerou que Curvelândia pertence à Comarca de Mirassol D’Oeste, razão pela qual deveria o impetrante recolher o imposto citado em favor do Município de Curvelândia quando prestados em favor de moradores desta localidade.
Dessa forma, o impetrante/interessado ingressou com Mandado de Segurança c/c pedido de liminar, pretendendo, liminarmente, a abstenção da cobrança do imposto ISSQN sobre os emolumentos incidentes sobre bens ou pessoas domiciliadas no Município de Curvelândia do Cartório do 2o Ofício e Francisco Florentino de Castilho.
Sustenta o impetrante, que o fato gerador desde que previsto em lei, é que dá origem à obrigação tributária, que a obrigação tributária surge, portanto, quando se verifica a ocorrência do fato descrito na hipótese.
Afirma ainda, que o sujeito ativo do crédito tributário pela análise do crédito espacial, não se tem dúvidas de que é o Município de Mirassol D’Oeste, por ter o Contribuinte prestado serviços inseridos nos itens da lista de serviços previstas na Lei Complementar Municipal no 46/2005 e Lei Complementar Municipal no 134/2013, na circunscrição do Município de Mirassol D’Oeste-MT.
Para comprovação do alegado, colacionou documentos. (fls.20/35-TJ).
A liminar foi deferida, reconhecendo o direito do interessado em não ser cobrado o imposto ISSQN sobre os emolumentos incidentes sobre bens ou pessoas domiciliadas no Município de Curvelândia/MT.
Por meio da r. sentença sob reexame, a segurança foi concedida, confirmando a liminar, ao argumento de que o impetrante comprovou devidamente, a sua competência para a cobrança do imposto e não a do Município de Curvelândia-MT, e o seu direito líquido e certo.
Eis os fundamentos da sentença, no ponto que interessa:

“[...] Analisando detidamente os autos, numa cognição sumária própria do presente momento processual, vislumbro assistir razão ao pleito liminar vindicado, posto que a relevância do fundamento do impetrante está consubstanciada na indevida criação do decreto no 008 de 16/01/2017, o qual instituiu que todas as taxas e emolumentos (ISSQN) advindas dos atos notariais e registrais realizados no Cartório de 2o Ofício de Mirassol D’Oeste/MT em que o bem objeto do serviço ou a pessoa postulante do mesmo seja munícipe de Curvelândia/MT, tudo devidamente comprovado pelos documentos de fls. 20/24.
Diz-se indevida tal ato legislativo, ao menos numa análise perfunctória, eis que a cobrança de ISSQN, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 116, se dará pelo local da prestação do serviço, ou seja, seria em tese de competência do Município de Mirassol D’oeste/MT a cobrança posta nos autos, e não do município de Curvelândia/MT [..]”

Vê-se, que os fatos geradores do ISSQN, reportam-se a hipóteses já ocorridos na vigência da LC no 116/03, quando segundo a jurisprudência consolidada da Corte Cidadã, o ISSQN é devido ao município onde o serviço é efetivamente prestado, quando há unidade econômica ou profissional do prestador no local.
O Impetrado criou Decreto no 008 de 16/01/2017, instituindo cobrança de ISSQN dos emolumentos incidentes sobre bens ou pessoas domiciliadas naquela urbe, esta porém se mostra indevida.
Cumpre destacar que o ISSQN é tributo devido considerando o local de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, portanto, o recolhimento do crédito será no local da prestação do serviço, ou seja, o Município de Mirassol D’Oeste.
Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ISS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DERECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...] 3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, regra geral, o município competente para a cobrança do ISS é aquele onde sediado o estabelecimento do prestador (arts.12, "a", do DLn.406/1968 e 3o, caput, da LC n. 116/2003), ressalvando que, "após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". 4. Embora o processo piloto em que formado o referido precedente obrigatório dissesse respeito às operações de arrendamento mercantil, a tese nele consagrada relaciona-se com a regra geral de competência tributária para a exigência do ISS, de aplicação obrigatória, portanto, para todas atividades não excepcionadas pela lei complementar de regência (art. 12, "b" e "c", do DL n. 406/1968 e art.3, Ia XXV,daLCn.116/2003). 5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu pela competência do município onde sediado o estabelecimento prestador da recorrente, pois a sua atividade sujeita-se à regra geral (art. 3o, caput, da LC n. 116/2003) e não há prova pré-constituída de que ela possui unidade profissional ou econômica fora do município recorrido. 6. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1711519/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em05/06/2018, DJe06/08/2018) “[Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART.543-C DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. "Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo." (REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013 - representativo de controvérsia). 2. In casu, o Tribunal de origem deixou consignado que "as planilhas referentes ao sistema de administração do consórcio trazidas aos autos pelo apelado não são suficientes para demonstrar que na época das autuações toda a administração era feita pela Matriz situada em Guarulhos, pois não há indicação sequer do período abrangido nos referidos documentos", concluindo pela "ausênciade prova de que apenas a matriz exercia tal atividade". Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 818.704/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe19/04/2018) [Destaquei]
Colaciono entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – COMPETÊNCIA APÓS VIGÊNCIA DA LC No 116/2003 - LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR – REsp n. 1.060.210/SC ART 543-C DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A Corte Superior sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que: “regra geral, o município competente para a cobrança do ISS é aquele onde sediado o estabelecimento do prestador (arts. 12, "a", do DL n. 406/1968 e 3o, caput, da LC n. 116/2003), ressalvando que, "após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". (REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013). Recurso desprovido. (N.U 0003602-75.2014.8.11.0050, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA – ISSQN – MUNICÍPIO COMPETENTE – LEI COMPLEMENTAR N.o 116/03 – FATO GERADOR ONDE O SERVIÇO É PERFECTIBILIZADO – EFEITO ATIVO – RECURSO PROVIDO.
Há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que observado o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão de liminar para cumprimento da obrigação de não fazer, com a finalidade de que um ente municipal não aufira imposto de competência de outro Município. A presença de unidade econômica ou profissional no município é premissa para que se lhe atribua competência tributária no que concerne à cobrança do ISS, havendo unidades profissionais em mais de um município, todas participativas de atividades que concorram para a prestação do serviço, atribuir-se-á competência ao município em que localizado o fato gerador do imposto. (N.U 0009761-19.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)”

Entrementes, como bem fundamentado no ato sentencial, e assinalado pelo Parquet em seu parecer opinativo, está demonstrado nos autos que o impetrante não deve recolher ISSQN para dois municípios, não possuindo qualquer respaldo legal o ato administrativo realizado pelo Prefeito de Curvelândia-MT.
Assim, a sentença sob reexame não merece nenhum reparo, pelo que, em consonância com o parecer Ministerial, a RATIFICO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR